Tribunal: CARF
Processo: 10830.902518/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902518/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.944 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
BARTOLOMEU SELL DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INÉPCIA.
De acordo com o princípio da dialeticidade o recurso tem de combater a
decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega
pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto.
A evidência da ausência destas condições na peça recursal impede o seu
conhecimento.
Dessa forma, mesmo sendo o processo administrativo regido pelo princípio da
formalidade moderada, o recurso voluntário deve preencher requisitos básicos
que permitam a sua admissibilidade e exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902518/2012-11
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902518/2012-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls. 21,
que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo interessado (cientificado em
16/03/2012 – AR às fls. 24).
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
34234.84291.040112.2.2.04-0070 (fls. 18/20), referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 3.670,39.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 02/04, recepcionada em 04/04/2012, o
interessado argumenta o seguinte:
“BARTOLOMEU SELL DO PRADO, inscrito no CPF/MF sob n° 365.524.888.15, não
se conformando com o despacho decisório em referencia, vem apresentar a presente
impugnação tempestivamente nos termos do artigo 25 do decreto 70.235 de 06 de
março de 1972, pelos motivos a seguir expostos:
1-) O requerente em 06 de agosto de 2009, retificou a sua declaração de imposto de
renda PF, de n° do recibo 36.39.10.89.02-77, do exercício de 2007, ano calendário de
2006, informando corretamente nos rendimentos tributáveis o recebimento de uma
indenização junto ao INSS, que na declaração original foi declarado errado como
rendimentos não tributável como indenização por acidente de trabalho, em 10 de
outubro de 2007, após consulta junto a Delegacia da Receita Federal.
2-) Ao retificar a declaração do exercício de 2007, ano calendário de 2006, em 06 de
agosto de 2009, apurou-se um valor a pagar de R$ 7.367,71, juntamente com multas e
correções monetárias (ANTERIOR AO LANÇAMENTO), objeto do DARF em anexo
(DOC. 01) pago em 06 de agosto de 2009, do período de apuração de 31/12/2006,
código da receita 0211.
3-) Porém, o requerente após o pagamento, procurou a Delegacia da Receita Federal
para esclarecimentos, e em consulta com um agente, o mesmo informou que dos R$
44.489,55 recebidos por indenização, poderiam ser deduzidos desse valor a
importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), referente aos honorários advocatícios do
Dr. Vlademir Conforti Sleiman, inscrito no CPF/MF n° 197.648.918-02.
4-) O requerente novamente retificou a sua declaração do exercício de 2007, ano
calendário de 2006, em 17/08/2009, apurando O valor de R$ 3.792,71, deduzindo a
importância de R$ 13.000,00, dos R$ 44.489,55, referente ao pagamento dos
honorários advocatícios (DOC. 02).
5-) Ocorre que, em 05 de abril de 2010, o requerente foi notificado do lançamento da
declaração n° 2007/608450950684121, declaração 08/35.072.760 (DOC. 03 A 05),
referente ao Crédito Tributário no valor de R$ 7.387,38, sendo, R$ 3.575,00 de Imposto
de Renda Suplementar (sujeito a multa de ofício) cod. Darf 2904; R$ 2.681,25,
referente a multa de ofício, R$ 1.131,13, referente a juros de mora.
6-) O requerente impugnou o Lançamento e esclareceu a diferença dos valores,
conforme impugnação de n° 200740000004423 (DOC. 06 e 07), informando ainda que
possuía um crédito de R$ 3.575,00, objeto da diferença do pagamento do Darf pago em
06/08/2009, no valor de R$ 7.367,71, (DOC. 01) juntamente com multas e correções
monetárias (ANTERIOR AO LANÇAMENTO).
7-) A impugnação foi procedente, (DOC. 08 E 09), revisando a declaração de ajuste
anual do exercício de 2007, ano calendário de 2006, procedendo as alterações
necessárias considerando como dedução os rendimentos tributáveis o valor de R$
13.346,87, pagos a título de honorários advocatícios, com fundamento legal no artigo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902518/2012-11

12 da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988, procedendo-se as alterações, ajustando a
declaração no valor de R$ 3.792,71;
8-) Portanto, tendo em vista, que o requerente efetuou o pagamento do Darf em
06/08/2009, no valor de R$ 7.367,71, (DOC. 01), referente a declaração anual do
exercício de 2007, ano calendário de 2006, (ANTERIOR AO LANÇAMENTO), e a sua
declaração do exercício de 2007, ano calendário de 2006, foi processada, e alterada,
conforme impugnação, no valor de R$ 3.792,71, o requerente possui um crédito junto a
Delegacia da Receita Federal de R$ 3.575,00, objeto do PER/DCOMP N°
34234.84291.040112.2.2.04-0070, n° de rastreamento 019134171, indeferido o pedido
de restituição, conforme despacho decisório (DOC. 10).
9-) Requer desta forma a revisão, por esta manifestação de inconformidade,
tempestivamente, referente ao pedido de devolução da quantia paga a mais no valor de
R$ 3.575,00 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais), analisando os documentos
acostados junto a esta manifestação.”
Na Revisão implementada pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas (SP), no bojo do processo no 10830.017246/2010-81, fls. 15/16,
a Notificação de Lançamento foi alterada para Imposto a Pagar de R$ 3.697,35 e
acréscimos legais pertinentes.
“Trata o presente processo de impugnação intempestiva conforme fls. 13, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 08/09, lavrada em 05/04/2010, em razão dos fatos
apurados na revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2007, ano calendário
2006, do interessado em epígrafe.
A DIRPF/2007 encontrava-se retida em malha fiscal e da realização da revisão da
declaração, teve como resultado o lançamento do imposto de renda sobre o valor
omitido do rendimento recebido de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, fls.
08.
Embora sejam intempestivas as alegações do contribuinte, as mesmas se enquadram
nas hipóteses de revisão de ofício do lançamento tributário, nos termos do art. 149 da
Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional - CTN.
Em sua petição, fls. 01/02, o interessado vem requerer a revisão de sua declaração,
esclarecendo que os rendimentos omitidos, refere-se rendimentos de ação judicial
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, juntando cópia da Guia de Retenção de
IRRF - Justiça Federal da Caixa Econômica Federal, fls. 04, e comprovante de
pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 13.346,87, fls. 05,
Da análise das informações constantes no processo, e nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, procedeu-se as alterações necessárias a fim de ajustar a
declaração em epígrafe, considerando como dedução dos rendimentos tributáveis o
valor de R$ 13.346,87, pagos a título de honorários advocatícios, fls. 05, tendo como
fundamentação legal o Art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, desta forma
procedeu-se as alterações necessárias a fim de ajustar a declaração em epígrafe
conforme o demonstrativo da revisão a seguir:
(...)
Por todo o exposto, considerando o Princípio da Verdade Material que norteia os Atos
Administrativos, e com base nos artigos 141 e 149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional - CTN), altera-se de ofício o Lançamento da
notificação.
Desta forma, o presente processo deverá ser encaminhado ao SECAT para as
providências de sua competência.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 26).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902518/2012-11

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO (PER/DCOMP). PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
O sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, quando restar comprovado erro ou recolhimento
indevido do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 01/08/2016, Recurso Voluntário, pedindo que seja desconsiderado o pedido
PER/DCOMP no 34234.84291.040112.2.2.04-0070 e concedido o crédito do que me lhe é devido
no pedido - PER/DCOMP no 29731.63128. 170809.2.2.04-7900.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Matéria objeto do Recurso Voluntário
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 34234.84291.040112.2.2.04- 0070
(fls. 18/20), referente a suposto crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, no valor original de
R$ 3.670,39.
Da Decisão de 1a Instância
Sobre a matéria impugnada, assim manifestou-se o julgamento de piso (e-fls.
40):
Com os elementos e circunstâncias constantes nos autos há que indeferir o
direito creditório pleiteado (PER/DCOMP no 34234.84291.040112.2.2.04-0070 - fls.
18/20), haja vista a duplicidade do pedido - PER/DCOMP no 29731.63128.
170809.2.2.04-7900.
Do Pedido Recursal
Em sua peça recursal (e-fls. 63), o sujeito passivo não contrapõe a decisão
recorrida, apenas solicita que lhe seja concedido o crédito que lhe é devido referente ao pedido -
PER/DCOMP no 29731.63128. 170809.2.2.04-7900, in verbis:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902518/2012-11

Com efeito, entendo que tal análise é de competência da Unidade Preparadora que
deverá avaliar o caso e realizar os procedimentos pertinentes.
Portanto, considero inviável o conhecimento do recurso, pela ausência de
requisitos mínimos de admissibilidade.
Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Original